Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704324-68.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CÍCERO JOSÉ CARNEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TERRA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO REALIZADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE. 1. Em se tratando de ocupação e construção de imóvel por particular em área pública e de preservação ambiental, sem qualquer licença, tal acessão é passível de ser demolida pela Administração Pública, no regular exercício do poder de polícia. 2. Apelo não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, asseverando que o ato demolitório, no caso, implica ofensa ao direito social à moradia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (ARE 1322652 AgR-segundo, Relator MInistro ROBERTO BARROSO, DJe 1/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012